Tribunal: STJ
Processo: 2292038-76.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 211692 - SP(2025/0053530-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: J M M D
ADVOGADOS
: CELSO SANCHEZ VILARDI - SP120797
ALEXANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO FILHO - SP234073
NARA SILVA DE ALMEIDA - SP285764
ISABELA SANDEVILLE STAVALE JOAQUIM - SP513653
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E TELEMÁTICA. NULIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão da
Sexta Turma do STJ que deu parcial provimento ao recurso ordinário em
para reconhecer a nulidade das interceptações telefônicas e
habeas corpus
telemáticas em relação à embargada, por ausência de fundamentação concreta.
2. A Defesa suscitou preliminar de intempestividade dos embargos, alegando
que o prazo de dois dias teria se encerrado em
antes do protocolo
09/07/2025,
realizado em 11/07/2025.
3. O acórdão embargado foi publicado em
e os embargos foram
25/06/2025,
opostos em
durante o recesso forense de julho, sendo
11/07/2025,
considerado tempestivo, conforme jurisprudência do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão
embargado ao reconhecer a nulidade das interceptações telefônicas e
telemáticas em relação à embargada, com base na ausência de fundamentação
concreta para sua inclusão nas medidas invasivas.
III. Razões de decidir
5. O recesso judiciário e o período de férias coletivas, em matéria processual
penal, têm como efeito, em relação aos prazos vencidos no seu curso, a mera
prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao seu
término. Protocolada a petição durante o recesso, resta manifesta a sua
tempestividade. Precedentes.
6. A contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada entre as
premissas e a conclusão do próprio julgado. No caso, não há contradição
interna, mas sim inconformismo do Ministério Público com a conclusão
adotada pela Turma.
7. A fundamentação
utilizada pela magistrada de piso foi
per relationem
considerada insuficiente para justificar a inclusão da embargada nas medidas
de interceptação telefônica, configurando nulidade das provas obtidas e das
derivadas.
Documento eletrônico VDA54721514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:30:34
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 32ff1e74-7d0f-4ceb-88c3-a7d4ace7b280

IV. Dispositivo
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados:
o, XII; CPP,
o;
CF/1988, art. 5
art. 619; Lei no 9.296/1996, art. 5
o, II.
Lei no 8.906/1994, art. 7
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta
AREsp n. 2.591.423/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no Inq n.
11/3/2025,
19/3/2025;
Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
1.105/DF,
DJe de
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min.
29/3/2017,
19/4/2017;
176.756/RS,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54721514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:30:34
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 32ff1e74-7d0f-4ceb-88c3-a7d4ace7b280

EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 211692 - SP(2025/0053530-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: J M M D
ADVOGADOS
: CELSO SANCHEZ VILARDI - SP120797
ALEXANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO FILHO - SP234073
NARA SILVA DE ALMEIDA - SP285764
ISABELA SANDEVILLE STAVALE JOAQUIM - SP513653
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E TELEMÁTICA. NULIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão da
Sexta Turma do STJ que deu parcial provimento ao recurso ordinário em
para reconhecer a nulidade das interceptações telefônicas e
habeas corpus
telemáticas em relação à embargada, por ausência de fundamentação concreta.
2. A Defesa suscitou preliminar de intempestividade dos embargos, alegando
que o prazo de dois dias teria se encerrado em
antes do protocolo
09/07/2025,
realizado em 11/07/2025.
3. O acórdão embargado foi publicado em
e os embargos foram
25/06/2025,
opostos em
durante o recesso forense de julho, sendo
11/07/2025,
considerado tempestivo, conforme jurisprudência do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão
embargado ao reconhecer a nulidade das interceptações telefônicas e
telemáticas em relação à embargada, com base na ausência de fundamentação
concreta para sua inclusão nas medidas invasivas.
Documento eletrônico VDA54430198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:14
Código de Controle do Documento: 82128782-37d0-47e1-b719-8962c6db9ec4

III. Razões de decidir
5. O recesso judiciário e o período de férias coletivas, em matéria processual
penal, têm como efeito, em relação aos prazos vencidos no seu curso, a mera
prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao seu
término. Protocolada a petição durante o recesso, resta manifesta a sua
tempestividade. Precedentes.
6. A contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada entre as
premissas e a conclusão do próprio julgado. No caso, não há contradição
interna, mas sim inconformismo do Ministério Público com a conclusão
adotada pela Turma.
7. A fundamentação
utilizada pela magistrada de piso foi
per relationem
considerada insuficiente para justificar a inclusão da embargada nas medidas
de interceptação telefônica, configurando nulidade das provas obtidas e das
derivadas.
IV. Dispositivo
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados:
o, XII; CPP,
o;
CF/1988, art. 5
art. 619; Lei no 9.296/1996, art. 5
o, II.
Lei no 8.906/1994, art. 7
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta
AREsp n. 2.591.423/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no Inq n.
11/3/2025,
19/3/2025;
Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
1.105/DF,
DJe de
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min.
29/3/2017,
19/4/2017;
176.756/RS,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do
contra acórdão desta Sexta Turma que deu parcial
Estado de São Paulo
provimento ao recurso ordinário em
para reconhecer a
habeas corpus
nulidade das interceptações telefônicas e telemáticas em relação à embargada
J M M D, por ausência de fundamentação concreta, assim ementado (fls. 345):
Documento eletrônico VDA54430198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:14
Código de Controle do Documento: 82128782-37d0-47e1-b719-8962c6db9ec4

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E TELEMÁTICA. BUSCA E
CORPUS
APREENSÃO. NULIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso ordinário em
interposto contra acórdão do
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que denegou a ordem em habeas
, mantendo a validade das interceptações telefônicas e telemáticas,
corpus
bem como das buscas e apreensões realizadas na residência e no escritório
de advocacia da recorrente.
2. A decisão de primeiro grau deferiu parcialmente os pedidos de
interceptação telefônica e telemática, além da quebra dos sigilos bancário e
fiscal, formulados pelo Ministério Público no âmbito de investigação de
organização criminosa, peculato, sonegação fiscal, corrupção ativa e
passiva.
3. A Defesa alega que a decisão que autorizou as interceptações foi genérica
e padronizada, sem particularização da situação da recorrente, e que a
busca e apreensão foi deferida de modo genérico, violando prerrogativas da
advocacia.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se as decisões que
autorizaram a interceptação telefônica e telemática e a busca e apreensão na
residência e no escritório de advocacia da recorrente foram devidamente
fundamentadas.
5. Há também a questão de saber se a ausência de fundamentação específica
para a inclusão da recorrente nas medidas de interceptação e busca e
apreensão gera nulidade das provas obtidas e das derivadas.
III. Razões de decidir
6. A decisão de quebra de sigilo telefônico e telemático deve ser
fundamentada de forma concreta, demonstrando a necessidade da medida e
a existência de indícios razoáveis de autoria ou participação nos fatos
apurados.
7. No caso, a decisão que incluiu a recorrente nas interceptações não
apresentou fundamentação específica, o que caracteriza nulidade da medida
e das provas dela derivadas.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido para reconhecer a nulidade das
interceptações telefônicas e telemáticas em relação ao terminal da
recorrente e das provas delas derivadas.
"1. A decisão de quebra de sigilo telefônico e telemático
Tese de julgamento:
deve ser fundamentada de forma concreta e específica. 2. A ausência de
fundamentação específica para a inclusão de investigado em medidas de
interceptação gera nulidade das provas obtidas e das derivadas.".
o, XII;
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5
Lei no 9.296/1996,
o;
o, II.
art. 5
Lei no 8.906/1994, art. 7
STJ, HC
Rel. Min. Sebastião
Jurisprudência relevante citada:
854.588/SP,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no RHC
27/2/2024;
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
176.756/RS,
25/9/2023.
Documento eletrônico VDA54430198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:14
Código de Controle do Documento: 82128782-37d0-47e1-b719-8962c6db9ec4

Em suas razões (fls. 365-373), o
alega a ocorrência de contradição no
Parquet
julgado. Sustenta, em síntese, que o acórdão reconheceu que a magistrada de piso já
havia detalhado o esquema criminoso em decisões anteriores e que, portanto, a decisão
de inclusão da embargada na interceptação seria válida sob a ótica da fundamentação per
, não havendo que se falar em nulidade.
relationem
A Defesa apresentou impugnação (fls. 431-432), suscitando, preliminarmente,
a intempestividade dos embargos, sob o argumento de que o prazo de dois dias teria se
encerrado em
antes do protocolo realizado em
09/07/2025,
11/07/2025.

É o relatório.
VOTO
Inicialmente,
arguida pela Defesa.
rejeito a preliminar de intempestividade
Cumpre esclarecer que o acórdão proferido no julgamento do
foi
writ
publicado em
Os aclaratórios foram opostos em
Nesse passo,
25/06/2025.
11/07/2025.
considerando o prazo de dois dias para a oposição dos embargos de declaração em
matéria criminal, assim como a prorrogação do vencimento dos prazos processuais
durante o recesso forense de julho, resta clara a tempestividade dos aclaratórios, uma vez
que o prazo fatal seria o primeiro dia útil subsequente ao término do recesso.
Nesse sentido, consoante a jurisprudência desta Corte:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCONSTITUIÇÃO DA
DECISÃO DE PRONÚNCIA. SÚMULA N. 7 E 83 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O recesso judiciário e o período de férias coletivas, em matéria processual
penal, têm como efeito, em relação aos prazos vencidos no seu curso, a mera
prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao seu
término, não havendo interrupção ou suspensão.
2. Consumou-se o prazo de 5 dias para apresentação do agravo regimental
durante o prazo de suspensão processual da Portaria
n. 530 de 21
STJ/GDG
de junho de 2024 (período de 2 a 31 de julho de 2024), razão pela qual a
petição de recurso protocolizada em 1o/
é tempestiva, pois prorrogado
8/2024
o vencimento do prazo para o primeiro dia útil imediato.
[...]
9. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Sexta
AREsp n. 2.591.423/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
11/3/2025,
19/3/2025.

Documento eletrônico VDA54430198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:14
Código de Controle do Documento: 82128782-37d0-47e1-b719-8962c6db9ec4

PROCESSUAL PENAL. RECESSO JUDICIÁRIO E PERÍODO DE FÉRIAS
COLETIVAS. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO OU DE INTERRUPÇÃO
DE PRAZOS EM MATÉRIA PENAL E PROCESSUAL PENAL. DICÇÃO DO
ARTIGO 798. CAPUT E § 3.o, DO CPP. CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE.
1. Segundo letra do artigo 105 do Regimento Interno do STJ e, como não
poderia deixar de ser, a contagem dos prazos observará o disposto na lei
processual de regência da matéria aqui, o Código de Processo Penal.
2. Conforme dita o artigo 798 do CPP, caput e § 3.o, os prazos processuais
penais são contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias,
domingo ou dia feriado. O prazo que terminar em domingo ou dia feriado
considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato.
3. O Superior Tribunal de Justiça, utilizando o critério da especialidade, já
assentou posição no sentido de aplicar o
do Código de Processo
art. 798
Penal em detrimento ao
do Código de Processo Civil de 2015 para a
art. 219
contagem de prazo em matéria processual penal. Nesse sentido:
e
AREsp n. 962.681/DF
AREsp 982130/SC.
4. O recesso judiciário e o período de férias coletivas, em matéria processual
penal, têm como efeito, em relação aos prazos vencidos no seu curso, a mera
prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao seu
término, não havendo interrupção ou suspensão.
5. Se o prazo de que a parte dispunha para recorrer venceu em 23/12/2016,
prorrogar-se-á até o primeiro dia de expediente forense posterior ao final do
período de férias coletivas, qual seja, 1.o/2/2017.
6. Tendo o recurso sido interposto em
há manifesta
6/2/2017,
intempestividade, pelo que dele não se conhece.
(AgRg no Inq n.
relator Ministro Herman Benjamin, Corte
1.105/DF,
Especial, julgado em
DJe de
)
29/3/2017,
19/4/2017.

Portanto, protocolada a petição ainda durante o curso do recesso (
),
11/07/2025
antes mesmo do termo final prorrogado (primeiro dia útil de agosto), o recurso é
tempestivo. Conheço, pois, dos embargos.
No mérito, contudo, os embargos não merecem acolhimento.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir eventual omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou ambiguidade existentes no julgado.
A obtenção de efeitos infringentes somente é possível, excepcionalmente, nos
casos em que, reconhecida a existência de um dos defeitos indicados no
supramencionado dispositivo legal, a alteração do julgado seja consequência inarredável
da correção do referido vício, bem como nas hipóteses de erro material ou equívoco
manifesto que, por si sós, sejam suficientes para a inversão do julgado.
O embargante aponta contradição no julgado, defendendo a validade da
decisão de quebra de sigilo com base na técnica
. Entretanto, o acórdão
per relationem
embargado foi claro e coerente ao distinguir as situações processuais.
Documento eletrônico VDA54430198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:14
Código de Controle do Documento: 82128782-37d0-47e1-b719-8962c6db9ec4

Conforme expressamente consignado no
atacado (fl. 358), no caso
decisum
específico da embargada, não se tratava de mera prorrogação de medida em curso, mas
sim de sua inclusão inaugural no rol de investigados sujeitos à medida invasiva. O
acórdão assentou que, para tal inclusão, "seria necessário, ainda que de modo conciso,
particularizar a situação do investigado", o que não ocorreu, tendo a magistrada se valido
de fundamentação padronizada utilizada para prorrogações de outros réus.
A contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada entre as
premissas e a conclusão do próprio julgado. O que se observa,
, é o nítido
in casu
inconformismo do Ministério Público com a conclusão adotada pela Turma de que a
fundamentação
, naquelas circunstâncias específicas (inclusão de novo
per relationem
), foi insuficiente.
alvo/advogada
Tal pretensão configura indevida tentativa de rediscussão do mérito, incabível
na via estreita dos aclaratórios.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
ALEGADA
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Pedido de reconsideração do acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, sob alegação de contradição no decisum.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se: a) o presente pedido de
reconsideração pode ser recebido como aclaratórios; e b) há contradição no
acórdão que negou provimento ao agravo regimental para manter a decisão
da Presidência do STJ que, com fundamento na Súmula n. 182 do STJ, não
conheceu do agravo em recurso especial.
III. Razões de decidir
3. O presente pedido de reconsideração deve ser recebido como embargos de
declaração, com fulcro no princípio da fungibilidade recursal, porquanto a
defesa apresentou o pedido no prazo legal para oposição de aclaratórios e
objetiva sanar suposta contradição constante no acórdão que julgou o
agravo regimental.
4. Acerca da contradição, a deficiência que enseja a oposição de embargos
de declaração é aquela interna do julgado, entre fundamentos adotados e as
conclusões.
5. A existência de contradição no decisum não foi constatada, uma vez que os
fundamentos para desprovimento do recurso estão claros e bem delineados
nos autos, notadamente pela ausência de impugnação efetiva de todos os
fundamentos da decisão proferida pela Corte local que inadmitiu o apelo
nobre.
Documento eletrônico VDA54430198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:14
Código de Controle do Documento: 82128782-37d0-47e1-b719-8962c6db9ec4

6. A oposição de embargos de declaração não se presta para veicular
inconformismo com o resultado do julgamento, mas apenas para sanar
omissões, obscuridades, ambiguidades ou contradições internas do julgado.
7. O embargante busca, na verdade, atribuir efeitos infringentes aos
aclaratórios, o que é inconcebível nesta via recursal.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. O pedido de reconsideração pode ser recebido como
embargos de declaração, com fulcro no princípio da fungibilidade recursal,
notadamente quando apresentado no prazo legal para oposição de
aclaratórios e buscar sanar vícios de omissão, obscuridade, ambiguidade,
contradição ou erro material no decisum objurgado. 2. Os embargos de
declaração não se prestam, pois, à rediscussão do mérito da decisão
embargada. 3. Acerca da contradição, a deficiência que enseja a oposição de
embargos de declaração é aquela interna do julgado, entre fundamentos
adotados e as conclusões.".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III.
art. 619;
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada: STJ, RCD nos EDcl no AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 2.471.251/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
STJ, EDcl no AgRg nos
18/3/2025,
25/3/2025;
de minha relatoria, Terceira Seção, julgado em
EAREsp n. 1.923.200/RJ,
DJe de
STJ, EDcl no AgRg no
3/8/2023,
9/8/2023;
AREsp n. 2.442.297/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ, EDcl no AgRg no
16/4/2024,
23/4/2024;
AREsp n. 2.350.535/RS,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024,
DJe de 5/3/2024.
(RCD no AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.799.537/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
15/8/2025.

Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA54430198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:14
Código de Controle do Documento: 82128782-37d0-47e1-b719-8962c6db9ec4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no RHC 211.692 / SP
Número Registro: 2025/0053530-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00044103420248260302
10091228420238260302
10120050420238260302
20240001155939
22920387620248260000 44103420248260302 4410342024826030210091228420238260302
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : J M M D
ADVOGADOS
: CELSO SANCHEZ VILARDI - SP120797
ALEXANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO FILHO - SP234073
NARA SILVA DE ALMEIDA - SP285764
ISABELA SANDEVILLE STAVALE JOAQUIM - SP513653
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: A O C
CORRÉU
: A A C
CORRÉU
: C A M
CORRÉU
: J C B
CORRÉU
: L H DE O S
CORRÉU
: M H T
CORRÉU
: M DE O A
Documento eletrônico VDA54687453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:03:53
Código de Controle do Documento: adf063e9-48fa-4c20-a062-4562582acd3a

CORRÉU
: N F
CORRÉU
: T B B
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - SIGILO TELEFÔNICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO : J M M D
ADVOGADOS
: CELSO SANCHEZ VILARDI - SP120797
ALEXANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO FILHO - SP234073
NARA SILVA DE ALMEIDA - SP285764
ISABELA SANDEVILLE STAVALE JOAQUIM - SP513653
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54687453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:03:53
Código de Controle do Documento: adf063e9-48fa-4c20-a062-4562582acd3a